Tribunal: TJDFT
Processo: 0761494-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPRA PELA INTERNET (E-COMMERCE). PAGAMENTO À VISTA. CANCELAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE FORNECEDORES. TEORIA DO RISCO PROVEITO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MATERIAL NÃO EFETIVAMENTE COMPROVADO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou a ré/recorrente a pagar ao autor a quantia de R$ 13.000,00, a título de restituição do custo de máquina de gelo, e R$ 6.371,20, por dano material, referente ao valor dos gelos adquiridos em virtude do não funcionamento da máquina.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as alegações da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, restando evidenciada, portanto, a pertinência subjetiva da ré, ora recorrente, para figurar no polo passivo da lide. Ademais, responsabilidade civil é matéria afeta ao mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. O fato de a compra ter sido realizada por meio do e-commerce da recorrente, em que são reunidos diversos parceiros comerciais para venda de produtos na mesma plataforma virtual (marketplace), não a isenta do dever de ressarcir o consumidor da quantia paga por produto, cuja entrega não se realizou (máquina de produzir gelo), na medida em que todos os integrantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis por prejuízos advindos da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 7o, parágrafo único, art. 14, e art. 25, § 1o, do CDC, que consagram a Teoria do Risco-Proveito da Atividade Negocial.
4. A propósito, cabe destacar que o art. 12, do CDC, disciplina hipótese que atrai a responsabilidade civil pelo fato do produto, em que o bem é capaz de gerar risco à segurança do consumidor (acidente de consumo), não se aplicando ao caso, conforme supõe tese sustentada pela recorrente. (Acórdão 1283626, 07077972320198070010, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020).
5. Quanto ao dano material, constata-se que não restou devidamente comprovado (art. 373, I, do CPC). Conforme expressamente consignado na inicial (item 14), a aquisição do produto tinha por destinação específica a de (sic) “suprir necessidade do autor.” Em nenhum momento, inclusive nos e-mails mantidos com as rés, bem como na reclamação aberta no Procon-DF e, ainda, nas lacônicas contrarrazões, o autor faz referência de que a máquina tinha finalidade diversa da indicada na inicial, qual seja, relacionada à atividade comercial de pessoa jurídica, da qual seja proprietário/sócio.
6. Desse modo, não se pode considerar apenas os cupons fiscais, pois, conquanto se refiram à compra de gelo em cubo, nada restou esclarecido a respeito, dada a deficiência quanto aos fundamentos atinentes à causa de pedir remota.
7. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para exclusão do dano material. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei n. 9.099/95).
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.